Tribunal: TJES
Processo: 0000345-51.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-51.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE JESUS STERQUIM VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAUTORIA FUNCIONAL. MOTORISTA DE FUGA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio tentado e corrupção de menores, em concurso formal e material, em razão de dois eventos criminosos ocorridos no mesmo dia, envolvendo a subtração de veículo automotor, posterior roubo a estabelecimento comercial com disparo de arma de fogo contra vítima, e a atuação conjunta com três adolescentes, resultando na fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a conduta imputada no segundo fato autoriza a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, diante da alegada ausência de dolo de matar; (iii) determinar se é cabível a manutenção da condenação pelo crime autônomo de corrupção de menores; (iv) verificar a ocorrência de nulidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à aplicação das regras do concurso de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O conjunto probatório formado por depoimentos das vítimas, testemunhos policiais, confissão de adolescente coautor, prisão em flagrante e apreensão da
res furtiva
demonstra de forma harmônica e consistente a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante.
4.
A atuação do réu como motorista do veículo subtraído, garantindo a logística, o deslocamento e a fuga do grupo criminoso, configura coautoria funcional, sendo sua conduta indispensável à execução do plano delitivo, nos termos da teoria do domínio do fato.
5.
A negativa isolada do apelante não prevalece diante da convergência das provas orais e documentais, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando alcançada a certeza judicial sobre a responsabilidade penal.
6.
O disparo de arma de fogo acionado por duas vezes contra a vítima, durante a subtração patrimonial, evidencia dolo direto ou, no mínimo, dolo eventual quanto ao resultado morte, o que inviabiliza a desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado.
7.
O coautor que adere à empreitada criminosa com ciência do emprego de arma de fogo assume o risco do resultado mais grave produzido por seus comparsas, respondendo pelo latrocínio tentado nos termos do art. 29, do Código Penal.
8.
O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se consuma com a prática de infração penal em concurso com menor de idade, prescindindo de prova de efetiva corrupção, sendo correta sua incidência múltipla diante da pluralidade de adolescentes envolvidos.
9.
A valoração negativa da culpabilidade fundada no concurso de agentes – adolescentes -, quando este mesmo fato já fundamenta a condenação autônoma por corrupção de menores, caracteriza
bis in idem
, impondo a neutralização da circunstância judicial.
10.
Afastada a única circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação das penas-bases no mínimo legal, com readequação da reprimenda, mantidas as causas de aumento, de diminuição e as regras do concurso de crimes corretamente aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29; 33, § 2º, “a”; 59; 69; 70; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 157, § 3º, II; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 500; TJSC, ApCrim 5001781-90.2025.8.24.0538, Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Quarta Câmara Criminal, j. 18.12.2025; TJPR, Rec 0000879-77.2023.8.16.0196, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, Terceira Câmara Criminal, j. 08.06.2024; TJMG, APCR 0006429-61.2024.8.13.0694, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 09.12.2025; TJSC, ApCrim 5002966-44.2020.8.24.0020, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 27.11.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DE JESUS STERQUIM VIEIRA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 17348611).

A denúncia (ID 17348555), em resumo, narrou que:

“
1º FATO

Consta que, na data do dia 21 de maio de 2025, por volta das 18 horas, quatro indivíduos, estando um deles armado com arma de fogo, praticaram crime de roubo nas proximidades da Avenida Silvio Avidos, n.º 505, bairro São Silvano, município de Colatina/ES, a cerca de 200 metros da Padaria Fransilvânia.

Verifica-se que, na ocasião, a vítima chegava em sua residência e, ao estacionar o veículo Renault/Megane, foi subitamente abordada por quatro homens encapuzados, os quais portavam máscaras para ocultar o rosto.

Um dos autores apontou a arma de fogo em direção à vítima e proferiu as palavras: “Perdeu, coroa! Sai! Sai!”. No mesmo instante, outro indivíduo desferiu um soco na nuca da vítima, que caiu ao solo em razão da agressão. Ao final, todos empreenderam fuga, após a subtração do veículo.

2º FATO

Consta que, na mesma data, 21 de maio de 2025, por volta das 17h29, na Padaria Fransilvânia, localizada na Avenida Silvio Avidos, n.º 1791, bairro São Silvano, nesta cidade, 04 indivíduos encapuzados praticaram roubo no referido estabelecimento, conforme boletim de ocorrência de nº: 58112003.

Segundo apurado, os autores previamente haviam subtraído um veículo Renault/Megane e, utilizando-se do referido automóvel, dirigiram-se até o estabelecimento comercial, onde perpetraram o crime mediante emprego de arma de fogo.

Durante a ação criminosa, um dos indivíduos efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Marcelo, que foi imediatamente socorrida.

Apurou-se, ainda, que três dos quatro envolvidos adentraram o estabelecimento, todos com os rostos cobertos, e anunciaram o assalto. Segundo relatos, apenas um dos agentes portava arma de fogo. Na ocasião, os autores exigiram o dinheiro do caixa, gritando: “É um assalto, passa o dinheiro!”.

A vítima, em estado de pânico, abriu a gaveta e permitiu que os indivíduos subtraíssem os valores ali depositados, enquanto um dos comparsas mantinha a arma apontada para sua cabeça.

No momento em que percebeu que a arma estava à frente de seu corpo, a vítima tentou desarmar o agente armado, contudo, não obteve êxito, sendo repelida com um disparo de arma de fogo efetuado pelo infrator, que recuou e atirou contra a vítima.

De posse das informações, policiais militares iniciaram diligências para localização dos autores. Pouco tempo depois, receberam notícia de que os suspeitos haviam realizado dois disparos de arma de fogo na Praça do bairro Aparecida e, em seguida, deslocaram-se em fuga para o bairro São Braz.

Durante as buscas, os policiais lograram êxito em localizar quatro indivíduos empurrando um veículo, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir, sendo imediatamente capturados.

Foram então identificados os adolescentes Hyan Carlos de Souza Mendes, Dayeverson Lopes Guaitolini e Paulo Victor Guimarães, além do ora denunciado Mateus de Jesus Sterquim Vieira”.

Diante dos fatos apurados, o apelante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, por três vezes, na forma do art. 70, do CP; e no art. 157, § 3º, II, c/c art. 147, II, ambos do CP, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove dias) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requereu, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, sob a égide do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, sob a alegação de ausência de dolo de matar. Além disso, pugnou pela nulidade da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação correta das regras do concurso de crimes.

Pois bem. A materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado (Fato 1), latrocínio tentado (Fato 2) e corrupção de menores (Fato 3) encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos Boletins de Ocorrência nº 58107203 e 5811203, pelo auto de apreensão de máscara balaclava e arma de fogo (págs. 50 e 53 do ID 69566675), pelo auto de restituição do veículo subtraído (pág. 07 do ID 69737658), pelo relatório de investigação (ID 69737658), pelas mídias anexadas (IDs 69737667 e 69737663), pela prova emprestada e, principalmente, pela prova oral produzida.

Acerca da autoria, diversamente do que sustenta a defesa, a análise detida do conjunto fático-probatório demonstra, de forma categórica e irrefutável, a participação do apelante em ambos os eventos criminosos que lhe foram imputados, bem como a ocorrência do crime de corrupção de menores.

No ponto, a despeito da negativa do recorrente, a prova oral é convergente no sentido de evidenciar, ao menos, a coautoria funcional do recorrente.

Isso porque, a vítima do primeiro fato, Josias Tonini Sassi, foi enfática ao narrar a abordagem por quatro indivíduos, um deles armado, que o agrediram fisicamente e subtraíram seu veículo. Confira-se:

“(...). A vítima Josias Tonini Sassi relatou que, por volta das 17h50, ao chegar em sua residência e estacionar o veículo que utilizava, um Renault Megane de cor azul escuro, foi abordado por quatro indivíduos que estavam com o ‘rosto limpo’.

Narrou que, no momento em que retirava o cartão de ignição do painel, foi atingido por coronhada na cabeça, desferida por um dos agentes, que lhe apontou uma arma de fogo calibre .38, a qual chegou a encostar em seu rosto. Simultaneamente, um segundo assaltante, descrito como ‘mais gordo’, desferiu-lhe um soco que o levou ao chão, onde ainda foi agredido com chutes na costela.

Afirmou que apenas um dos quatro agressores estava armado. Informou que os assaltantes se evadiram levando seu automóvel e, na sequência, utilizaram o mesmo veículo para praticar o roubo na padaria, localizada nas proximidades de sua casa.

Declarou que, em sede policial, realizou o reconhecimento positivo de dois dos quatro autores: o indivíduo ‘Moreninho’, que portava a arma de fogo, e o ‘Gordinho’, responsável pelo soco. Confirmou, ainda, que o assaltante que o ameaçou com a arma foi quem assumiu a direção do veículo para a fuga”.

Ou seja, como descrito pela vítima, o veículo subtraído, um Renault/Megane, foi o mesmo automóvel que, momentos depois, foi utilizado no assalto à Padaria Fransilvânia (Fato 2), conforme atestado pelas vítimas (Alcimar e Marcelo) e pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Gilberto Aires Buzetti e Júlio César Gama). Senão, vejamos:

“(...). A vítima Alcimar dos Santos Costa, proprietário da padaria, relatou em juízo que três indivíduos adentraram em seu estabelecimento anunciando o assalto, sendo que um deles estava armado e uma quarta pessoa permaneceu no interior de um veículo azul utilizado para a fuga.

Disse que os assaltantes estavam com os rostos cobertos por máscaras, o que dificultou o reconhecimento. Adicionou que, durante a ação criminosa, um deles efetuou disparo de arma de fogo contra seu funcionário Marcelo, que se encontrava no caixa e tentou reagir.

Sobre o prejuízo material, declarou que os agentes subtraíram dinheiro do caixa, porém não soube precisar o montante exato. Por fim, mencionou ter conhecimento, por informações de terceiros, que alguns dos indivíduos eram menores de idade e que o carro utilizado por eles havia sido roubado momentos antes da ação na padaria.

A vítima Marcelo Carlos Pereira, funcionário que estava no caixa da padaria, narrou que foi surpreendido por um indivíduo que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Afirmou que, ao todo, eram três assaltantes e que todos estavam ‘encapuzados’, o que impossibilitou a visualização de seus rostos ou de características físicas como tatuagens.

Detalhou a dinâmica da sua reação, tentando tomar a arma das mãos do criminoso. Como percebeu que iria disparar o armamento, caiu ao chão. Já caído, conseguiu apanhar um vidro de pimenta e arremessá-lo contra o indivíduo, que efetuou um disparo contra ele. Esclareceu que o primeiro disparo falhou (‘mascou’), mas que o segundo foi realizado, sem, contudo, atingi-lo.

Declarou não saber o valor subtraído. Negou ter sido chamado à delegacia para realizar o reconhecimento dos suspeitos. Sobre o meio de fuga, confirmou ter visto os assaltantes saírem em um veículo. Em um primeiro momento, não soube identificar sua marca, mas posteriormente reconheceu tratar-se de um Renault Megane de cor escura.

A testemunha Gilberto Aires Buzetti, policial militar, declarou em audiência judicial que sua equipe foi acionada para atender à ocorrência de roubo na padaria Fransilvânia. No local, por meio da análise de imagens de câmeras de segurança e das características dos indivíduos, as guarnições iniciaram as diligências. Durante a apuração, sobreveio a informação de que um veículo Renault Megane havia sido roubado nas imediações, sendo este o automóvel utilizado na ação contra a padaria, o que conectou os dois ilícitos.

Narrou que, com base em informações do COPOM, indivíduos com as mesmas características haviam efetuado disparo de arma de fogo no bairro Aparecida. Por conta disso, foi realizado um cerco no bairro, culminando na perseguição ao veículo suspeito. Durante a fuga, os indivíduos dispensaram uma arma de fogo, que foi posteriormente localizada e apreendida pela guarnição.

A testemunha Júlio César Gama, policial militar, corroborou a dinâmica dos fatos, afirmando que, ao chegar ao local do crime e analisar as filmagens, constatou que três indivíduos adentraram na padaria enquanto um quarto elemento permaneceu aguardando no interior de um veículo Renault, que estava estacionado e ligado.

Nesse viés, como visto, o Policial Júlio César Gama, em especial, afirmou, com base na análise das filmagens do segundo roubo, que quatro indivíduos participaram da ação, sendo que três adentraram o estabelecimento e um quarto elemento permaneceu aguardando no interior do veículo Renault, que estava estacionado e ligado.

Destarte, tal conclusão coaduna-se com a prisão, que ocorreu quando o recorrente, maior de idade, foi detido na companhia de três adolescentes, empurrando o veículo roubado, após ele ter apresentado pane mecânica.

Portanto, a participação do apelante, como motorista de fuga ou garantidor da logística, constitui elemento essencial para a execução do plano criminoso.

Sendo assim, sua conduta, ao assumir a função de conduzir o veículo recém-subtraído, não foi meramente acessória, mas sim um pilar indispensável, viabilizando a fuga imediata do primeiro roubo e, crucialmente, garantindo o transporte e a evasão do grupo no segundo evento (latrocínio tentado), evidenciando uma clara e inquestionável unidade de desígnios, bem como a figura da coautoria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E RESPONSABILIDADE PENAL. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VÍNCULO SUBJETIVO BEM EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. I. Aquele que atua como motorista, dando suporte à empreitada criminosa, em evidente liame subjetivo entre os réus para a prática do fato ilícito, deve ser revestido de autor do fato, também responsável pelo crime praticado. II. A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório, inviável falar em absolvição. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE, EMBORA NÃO TENHA INGRESSADO NO ESTABELECIMENTO, PRESTOU SUPORTE LOGÍSTICO À FUGA, EM AUTÊNTICA DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PRECEDENTES. A conduta do agente que permanece do lado de fora, dando cobertura à ação criminosa e viabilizando a fuga, caracteriza coautoria, não sendo possível reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; ApCrim 5001781-90.2025.8.24.0538; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 18/12/2025; Publ. 18/12/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). FATO 01. FALSA IDENTIDADE. (ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL). Fato 02. Concurso material (artigo 69 do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição pelo crime de roubo majorado (fato 01). Impossibilidade. Atipicidade da conduta não caracterizada. Pedido de reconhecimento da participação de menor importância. Não acolhimento. Atuação do réu como motorista que assegurou a fuga do comparsa. Unidade de desígnios demonstrada. Pleno domínio do fato por todos os réus. Divisão de tarefas. Atuação relevante do apelante no alcance do êxito da subtração. Coautoria evidenciada. (...). (TJPR; Rec 0000879-77.2023.8.16.0196; Curitiba; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho; Julg. 08/06/2024; DJPR 10/06/2024).

Ainda que os adolescentes tenham apresentado versões ligeiramente divergentes entre si sobre a participação do recorrente, a confissão do adolescente Paulo Victor Guimarães, quando ouvido no Juízo da Infância e Juventude, é taxativa ao confirmar que o ‘maior de idade’ assumiu a direção do carro roubado e dirigiu o grupo à padaria. Confira-se:

“(...). O adolescente Paulo Victor Guimarães, quando interrogado pelo Juízo da Infância e Juventude desta Comarca, disse que estava em liberdade há 14 dias, após um período de dois meses de internação. Confessou a prática dos atos em concurso de agentes, inclusive, com a participação do indivíduo maior de idade. O plano, segundo ele, era ‘roubar a padaria’, sendo que a subtração do veículo foi um ato para este fim. Esclareceu ter realizado a abordagem à vítima do veículo e declarou que estava com a arma, enquanto os comparsas o aguardavam.

Especificou que o maior de idade assumiu a direção do carro roubado, tendo o grupo se dirigido à padaria. Afirmou que sua função foi permanecer ‘na porta’ e contou que a arma de fogo estava com o adolescente Hyan, que efetuou um disparo por ter ‘sentido medo’. Narrou que, após o assalto, fugiram para a ‘favela’, onde trocaram de roupa. O dinheiro subtraído foi ‘deixado guardado’, mas alegou não saber informar com quem. Em seguida, deslocaram-se ao bairro Aparecida, onde, segundo Paulo, foi feito um disparo de arma de fogo. Por fim, contou que o maior de idade sugeriu a prática de novo roubo, desta vez a um posto de gasolina. No entanto, o plano foi frustrado quando o veículo roubado apresentou defeito mecânico e parou. Enquanto ele e Dayverson empurravam o carro, avistaram a polícia e empreenderam fuga. Declarou não saber quem estava na posse da arma nesse momento, sendo detido nas proximidades. (...)”.

O fato de o adolescente Hyan Carlos de Souza Mendes ter negado a participação de Mateus, alegando que este só se juntou ao grupo após os fatos, é notadamente uma estratégia defensiva clássica no consórcio entre adultos e adolescentes, buscando livrar o comparsa imputável, e deve ser vista com a devida ressalva, especialmente quando confrontada com o depoimento de outro adolescente e, principalmente, com a prisão em flagrante do recorrente junto aos três menores e à
res furtiva.

Portanto, o conjunto probatório, consistente e harmônico, demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado (Fato 1) e latrocínio tentado (Fato 2), bem como a corrupção de menores (Fato 3), afastando a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como do pleito desclassificação do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP) para roubo majorado, sob a alegação de ausência de
animus necandi
(intenção de matar).

Isso porque, para a configuração do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, é imprescindível que a violência empregada no contexto da subtração patrimonial tenha sido idônea a produzir o resultado morte, restando demonstrada a intenção do agente de matar ou, no mínimo, a assunção do risco de matar (dolo eventual), não se concretizando o óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, E ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INEQUÍVOCA DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE MORTE DA VÍTIMA DURANTE A SUBTRAÇÃO DA RES. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO MANTIDO. Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, a, do Código Penal. Impertinência. Ausência de qualquer circunstância nos autos que indique a ocorrência de relevante valor social ou moral na conduta do apelante. Redução da pena-base referente ao crime de latrocínio tentado. Viabilidade. Pena-base fixada em patamar além do máximo previsto em Lei. Redução que se impõe. Reprimenda reestruturada. Isenção das custas processuais. Inviabilidade. Análise pelo juízo da execução. Sendo comprovado nos autos que, durante a subtração da motocicleta, o apelante efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima, vindo a lhe atingir nas costas, assumindo, assim, no mínimo, o dolo eventual de lhe causar a morte, resta inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta. Não há que se cogitar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, a, do Código Penal, pois inexiste nos autos qualquer circunstância idônea indicando a ocorrência de relevante valor moral ou social na conduta do apelante, não bastando a frágil alegação de sua hipossuficiência econômica. A quantidade de pena-base deve ser fixada entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme o exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Contudo, no caso em tela, considerando que o aumento operado em primeira instância para o crime de latrocínio tentado se revelou desarrozoado e desproporcional, já que a pena-base foi fixada em patamar muito além do máximo legal, faz-se necessária a sua redução, com a consequente reestruturação da reprimenda. Conforme entendimento adotado por esta egrégia câmara criminal, delega-se ao juízo da execução a análise do pedido de isenção das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação. (TJMG; APCR 0006429-61.2024.8.13.0694; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 09/12/2025; DJEMG 10/12/2025).

(...). Pleito subsidiário de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo. Impossibilidade. Vítima atingida por disparo de arma de fogo na orelha. Animus necandi presente. Agente que desejou ou assumiu o risco de produzir o resultado morte para assegurar a prática do roubo. Tentativa de latrocínio devidamente comprovada. Indeferimento no ponto. Dosimetria. Terceira fase. Tentativa. Redução na fração de 1/3 (um terço). Impossibilidade de aplicação do patamar máximo legal (2/3. Dois terços). Iter criminis percorrido que se aproximou da consumação. Sentença mantida. Participação de menor importância. Não ocorrência. Comprovação da efetiva atuação dos agentes na prática delitiva. Coautoria devidamente delineada nos autos. Requerimento negado. Reclamo da acusação. Pleito de condenação dos réus pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do CP). Desprovimento. Ausência de provas contundentes de que os denunciados atuavam em conjunto, de forma reiterada e permanente. Vínculo associativo não configurado. Sentença mantida. Recursos dos réus conhecidos em parte e desprovidos. Recurso do ministério público conhecido e desprovido. (TJSC; ApCrim 5002966-44.2020.8.24.0020; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. José Everaldo Silva; Julg. 27/11/2025; Publ. 28/11/2025).

No caso em comento, a vítima Marcelo Carlos Pereira, funcionário da padaria, detalhou com clareza a ação do comparsa que, diante da sua reação (tentativa de tomar a arma), acionou o gatilho da arma de fogo por duas vezes; a primeira falhando (‘mascou’) e a segunda sendo efetuada sem atingi-lo.

Ou seja, a conduta de disparar uma arma de fogo na direção da vítima, acionando o gatilho por duas vezes, afasta qualquer tese de que o agente buscava apenas a intimidação. Pelo contrário, tal ação demonstra inequivocamente que o agente agiu com o propósito de eliminar a resistência e assegurar a subtração, revelando um dolo direto ou, no mínimo, um dolo eventual quanto ao resultado morte.

O recorrente, ao participar da ação com plena ciência do emprego de arma de fogo e garantindo a fuga do grupo, assumiu o risco da conduta mais grave praticada por seus comparsas. Conforme a Teoria Monista, adotada pelo Código Penal (art. 29), Mateus, enquanto coautor com domínio funcional do fato, responde pelo resultado mais grave na medida de sua adesão subjetiva à empreitada, a qual incluía o uso de violência letal para garantir a subtração e a impunidade.

Dessa forma, a manutenção da condenação pelo crime de latrocínio tentado é medida que se impõe, devidamente amparada no robusto acervo probatório e na correta subsunção do fato à norma penal.

Na sequência, inegável a necessidade de manutenção da condenação do apelante pelo crime autônomo de corrupção de menores (art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso formal com os crimes de roubo majorado e de latrocínio tentado, já que o tipo penal exige, para sua configuração, apenas a prática de qualquer crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos, sendo de natureza formal e prescindindo da prova de efetiva corrupção ou de que o menor não era antes corrompido, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a prova demonstrou de forma inequívoca que o recorrente, maior de idade e imputável, praticou ambos os crimes patrimoniais em coautoria com três adolescentes distintos (Paulo Victor Guimarães, Hyan Carlos de Souza Mendes e Dayeverson Gabriel Lopes Guaitolini). A pluralidade de menores envolvidos, configura, corretamente, a incidência tripla do delito de corrupção de menores para cada crime patrimonial principal.

Nessa ordem de ideias, e adentrando ao pleito subsidiário da defesa que busca a revisão da dosimetria, adianto que este merece parcial acolhimento, sobretudo no que tange à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
, configura o vedado
bis in idem
. Explico.

O Magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria de ambos os crimes - roubo majorado (Fato 1) e latrocínio tentado (Fato 2) -, fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, nos seguintes termos:

“A culpabilidade foi exacerbada. Utilizo o concurso de agentes para exasperar a pena base, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, pois a pluralidade de agentes, neste caso, demonstrou maior audácia e planejamento, extrapolando a mera tipicidade”.

Ocorre que o recorrente foi condenado por tais crimes em *concurso formal com o crime autônomo de corrupção de menores (art. 244-B, do Ecriad), sendo que o elemento basilar e intrínseco deste último crime é, justamente, a prática de um delito em concurso de agentes com um menor de 18 anos.

Assim, utilizar o mesmo fundamento — o concurso de agentes (pluralidade de agentes menores de 18 anos de idade) — para negativar a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria e, cumulativamente, para a incidência do crime autônomo de corrupção de menores em concurso formal com os crimes principais, resulta em dupla valoração do mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico-penal, caracterizando o
bis in idem
. O fato de o concurso de agentes envolver adolescentes foi o que deu ensejo à configuração do art. 244-B, do Ecriad. A reprimenda por este concurso, portanto, já se deu pela condenação no crime autônomo.

Diante do afastamento da valoração negativa da culpabilidade (a única circunstância judicial considerada desfavorável), impõe-se o retorno da pena-base ao mínimo legal. Assim, passo a nova dosimetria.

Em relação ao fato 1, qual seja, roubo majorado em concurso formal com corrupção de menores), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, mantida a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º A, I, do CP), mantida a fração de 2/3 (dois terços) aplicada na sentença, chegando ao
quantum
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por inexistentes causas de diminuição.

A partir da aplicação da regra do concurso formal (art. 70 do CP) entre o roubo majorado e os três crimes de corrupção de menores (total de quatro crimes), deve ser mantida a fração de aumento de 1⁄4 (um quarto), resultando na pena final pela prática do fato 1, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao fato 2 (latrocínio tentado em concurso formal com três crimes de corrupção de menores), fixo a pena-base também no mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, devendo tal patamar ser mantido na fase intermediária.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição referente ao crime tentado (art. 14, II, do CP), mantida a fração máxima de 2/3 (dois terços) reconhecida na sentença, totalizam 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Aplicando-se a regra do concurso formal, a partir da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), resulta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, em razão do concurso material de crimes (art. 69, do CP), fixo a pena definitiva de
MATEUS DE JESUS STERQUIM VIEIRA
em

16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a dosimetria da pena, tão somente neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade, fixar a pena definitiva de
MATEUS DE JESUS STERQUIM VIEIRA
em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos., mantidos inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.